Tribunal: STF
Processo: ARE 1387971
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de agravo contra a decisão em que não se admitiu o recurso extraordinário, fundado na letra a do permissivo constitucional, interposto em face do acórdão do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, assim ementado:



    “RECURSO APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA – REPETIÇÃO DE INDÉBITO - SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL LOTADO NA SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO (SEDUC) – DESIGNADO PARA EXERCER CARGO DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA – VANTAGEM TRANSITÓRIA NÃO INCORPORÁVEL AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA – LEI ESTADUAL 7.573 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2001 ALTERADA PELA LEI ORDINÁRIA 7.689/2002 – DESCONTO INDEVIDO - RESTITUIÇÃO DEVIDA – JUROS DE MORA DE 1% AO MÊS A CONTAR DO TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA – SÚMULA 188 DO STJ – CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IGP-M/FGV A PARTIR DO PAGAMENTO INDEVIDO – SÚMULA 162 DO STJ – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – QUANDO LIQUIDADO O JULGADO - RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA”.



    Aduz o recorrente ter havido violação dos arts. 40, §§ 2º, 3º e 12; 149, caput e § 1º; 195, § 5º; 211, § 11, da Constituição Federal.



    Diz que está em discussão a legalidade da inclusão, na base de cálculo das contribuições previdenciárias, de verbas remuneratórias eventuais, se houver o respeito à retributividade com a inclusão na média aritmética da aposentadoria e na concessão de outros benefícios previdenciários existentes nos regimes próprios.



    Aponta que o art. 149, § 1º, do texto constitucional permite que os estados e os municípios instituam a contribuição previdenciária arrolando como únicas limitações o respeito ao art. 40 da Constituição Federal e a observância da alíquota mínima não inferior à da contribuição da União. Nessa toada, entende que “a base de cálculo ficou sob responsabilidade dos Estados e Municípios”.



    Sustenta que há liberdade para fixar tal base, “desde que os valores descotados sejam revertidos em benefícios, em especial, considerado na média aritmética do benefício de aposentadoria”. Anota que “não haverá uma retributividade integral, mas sim parcial”.



    Assevera que, consoante a LC estadual nº 202/04, a base de cálculo da contribuição é a remuneração total do servidor. Afirma que a LC estadual nº 4/90 considera remuneração o vencimento do cargo acrescido das vantagens pecuniárias, permanentes ou temporárias.



    Defende que os regimes próprios podem considerar no cálculo de aposentadoria todas as rubricas descontadas e consigna que, a partir da EC nº 41/03, houve a extinção da integralidade.



    Registra que o art. 40, § 3º, da Constituição Federal é voltado para o benefício concedido e que “respeitada a forma de cálculo do benefício, não há motivo para não se permitir a inclusão na base de cálculo da contribuição previdenciária”. Entende que habitualidade não se confunde com continuidade ou perenidade.



    Indica que o Tribunal de origem ainda ofendeu a solidariedade, a qual seria um plicar que orienta a organização da seguridade social, bem como “o sistema próprio e o alicerce em que ele foi construído”.



    Por fim, defende haver distinguishing em relação ao Tema nº 163. Assevera que, no julgamento desse tema, foi considerado o regime próprio da União, sem aprofundamento quanto à realidade dos estados ou à possibilidade de estabelecer uma base de cálculo da contribuição previdenciária mais ampla para o servidor sem direito a integralidade.



    Decido.



    Não merece prosperar a irresignação.



    O Tribunal de origem, analisando a legislação do Estado do Mato Grosso, concluiu que a verba mencionada nos autos não se incorpora aos proventos de aposentadoria nem possui habitualidade ou caráter remuneratório. Com apoio nisso, manteve a sentença, na qual houve o reconhecimento da impossibilidade da incidência da contribuição previdenciária sobre tal verba.



    Por ser esclarecedor, transcrevo trecho do voto condutor do acórdão recorrido:



    “Sabe-se que, com a aprovação da Lei nº 7.573/2001, foram criadas funções de dedicação exclusiva, com jornada de trabalho de 40 horas semanais. Muitos servidores e professores optaram pela jornada de trabalho estendido, para incrementar a remuneração, e passaram a ter desconto previdenciário sobre a diferença. 



    Como consignado, tal recebimento está fundamentado no artigo 4º da Lei Estadual nº 7573 de 18 de dezembro de 2001 alterada pela Lei Ordinária 7.689/2002. In verbis:



    Artigo 4º: Os servidores lotados e/ou designados no Órgão Central da Secretaria de Estado de Educação - SEDUC excepcionalmente, terão seu regime de trabalho estendido para 40 (quarenta horas) semanais, ficando garantido aos mesmos o recebimento do subsídio de seus cargos, classes e níveis, em que se encontram posicionados, acrescido de um percentual de 33,33% (trinta e três inteiros e trinta e três centésimos por cento) incidente sobre o subsídio de carreira.



    Artigo 5º: O disposto nos arts. 3º e 4º cessará, automaticamente, quando o servidor deixar de trabalhar na sede da Secretaria de Estado de Educação, sendo vedada a incorporação dos respectivos percentuais para efeito de aposentadoria.



    Portanto, verifica-se a existência de lei estadual prevendo que tal gratificação não será considerada para efeito de aposentadoria. Dessa forma, afigura-se ilegal o desconto da contribuição social incidente sobre a gratificação sob a rubrica de regime integral ocupado por servidor público efetivo que não se incorpora aos proventos de aposentadoria.



    (...)



    Desta maneira, os valores percebidos pela rubrica do artigo 4º da Lei nº 7.573/2001, não possuem habitualidade ou caráter remuneratório, uma vez que decorrem de circunstâncias especiais e temporárias. 



    Ademais, da simples leitura dos dispositivos, tem-se que serão incorporados ao salário, para efeito de contribuição previdenciária, os ganhos habituais do empregado. Assim, pela transposição das normas constitucionais ao caso concreto, conclui-se que, sendo a gratificação ofertada pela Lei nº 7.573/2001 não habitual (propter laborem), esta não incorpora a base de cálculo da contribuição previdenciária do servidor, e, consequentemente, não pode ser descontada pelo Requerido” (grifo nosso).



    Esta Corte já decidiu que a controvérsia acerca de quais verbas são incorporáveis aos proventos de aposentadoria e da natureza jurídica das verbas questionadas, para fins de delimitação da base de cálculo da contribuição previdenciária do servidor público, tem natureza infraconstitucional. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Contribuição previdenciária do servidor público. Incidência. Base de cálculo. Incorporação aos proventos de aposentadoria e natureza jurídica da verba. Questão infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. A tese firmada no julgamento do RE 593.068/SC (Tema 163), de que não incide a contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, não afasta a necessidade de delimitação individual da base de cálculo da contribuição. 2. A controvérsia acerca de quais verbas são incorporáveis aos proventos de aposentadoria e da natureza jurídica das verbas questionadas, para fins de delimitação da base de cálculo da contribuição previdenciária do servidor público, tem natureza infraconstitucional. A afronta ao texto constitucional, caso ocorresse, seria reflexa ou indireta, o que não enseja a abertura da via extraordinária. 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.256.745/SP-AgR, Tribunal Pleno, de minha relatoria, DJe 29/6/20 - grifo nosso).



    Corroborando o entendimento: ARE nº 1.260.502/RS, de minha relatoria, DJe de 9/4/21.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de junho de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente